Tribunal: TJES
Processo: 5012629-10.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012629-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIOMAR GROBERIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de processo em que alegam as autoras, em síntese, que a primeira autora, ELIOMAR GROBERIO, era proprietária do automóvel GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, placa MRJ-5879, ano 2011/2011, RENAVAM 326541324, cor PRETA, mas foi a autora KAROLINE FERREIRA PAULINO GROBERIO quem cometeu as infrações de trânsito referentes aos AITs VD00019168 e VA01281504. Requerem a transferência da pontuação e demais consequências das infrações de trânsito para a condutora do veículo no momento do cometimento dessas, qual seja, a segunda autora.

2. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual foi interposto recurso pelas autoras, pugnando pela reforma da sentença de piso, para julgamento procedente da demanda. Em contrarrazões, o município requerido pleiteia pela manutenção do julgado.

3.
Analisando detidamente o caso, entendo que a sentença deve ser reformada.
O artigo 257, §7º do CTB dispõe: “
§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo
”.

4. No caso dos autos, em que pese a indicação do real infrator ter ocorrido após o prazo do §7º do artigo 257 do CTB, a inércia do proprietário não impossibilita a comprovação na esfera judicial do real infrator, vez que a preclusão temporal do referido dispositivo é meramente administrativa, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
” (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

5. Dessa forma, embora as infrações tenham sido direcionadas à primeira recorrente, não há como insistir na sua responsabilidade, posto que há comprovação suficiente de que a proprietária do veículo encontrava-se em cidade diversa, a trabalho. Outrossim, a segunda recorrente confessou ser a real infratora, que deve ser efetivamente responsabilizada.

6. Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso inominado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para determinar ao requerido Município de Vitória que promova a transferência da pontuação das infrações de trânsito correspondentes aos AITs VD00019168 e VA01281504, para a condutora do veículo e autora, KAROLINE FERREIRA PAULINO GROBERIO
.

7. Sem custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)